Tribunal: TJMT
Processo: 1056808-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056808-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA - CPF: 097.873.351-75 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALEGADA QUEDA DURANTE DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO E DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que o julgamento antecipado da lide constitui regular exercício do poder instrutório do magistrado quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa. No caso concreto, o reclamante limitou-se a protestar genericamente pela produção de prova testemunhal, sem especificar o objeto da prova, os fatos que pretendia demonstrar ou apresentar o respectivo rol de testemunhas, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade por ausência de instrução, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se restou comprovada a ocorrência de queda durante o desembarque de aeronave e se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

3. No caso em análise, a recorrente alegou ter sofrido queda nas escadas de desembarque do voo LA 3030 (São Paulo/Cuiabá) em 24/03/2025, em razão de condições inadequadas (escada molhada).

4. Embora seja incontroversa a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços de transporte aéreo (art. 14 do CDC), tal circunstância não dispensa o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor. No presente caso, a ausência de qualquer registro do suposto acidente, a falta de comunicação imediata do ocorrido, a inexistência de atendimento médico na data dos fatos, bem como a ausência de demonstração mínima de que a escada estivesse imprópria para o uso no momento do suposto fatídico, enfim, nenhum registro realizado na localidade, enfraquecem significativamente a versão apresentada.

6. As fotografias juntadas aos autos (id. 330817377), embora demonstrem a existência de hematomas, não estabelecem nexo causal com o suposto acidente durante o desembarque, e nem que o fato possa ter relação com eventual desídia da empresa aérea. Ademais, as fotografias não possuem datas, o que impossibilita a verificação de sua contemporaneidade com o alegado evento.

7. Acidentes durante o embarque e desembarque são eventos que demandam protocolos específicos de segurança e registro obrigatório. A completa ausência de documentação sobre o alegado incidente torna as alegações desprovidas da verossimilhança necessária.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

11. É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026